Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-80.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-80.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAJBA TXUCARRAMAE - CPF: 700.550.571-95 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3456-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA E DOCUMENTOS - UTILIZAÇÃO DOS VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a parte autora seja analfabeta e indígena, são válidos os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

R E L A T Ó R I O

.

Vistos, etc.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Pajba Txucarramae, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico da causa, determinando a suspensão da exigibilidade com fundamento no artigo 98 do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que não foram aplicados ao caso os artigos 104 e 166, Súmula 479 do STJ e artigo 5o inciso X e XXXV da CF.

Alega que a Apelante é pessoa que não sabe ler nem escrever de modo que o contrato deveria ser firmado por instrumento público ou por procurador legalmente constituído para tal finalidade.

Assevera que a Apelante celebrou contrato de empréstimo com a empresa Apelada, sendo que a situação requer as formalidades legais que servem para resguardar pessoas menos favorecidas de possíveis fraudes, não sendo carreado referido documento pela parte Recorrida.

Sustenta que embora a Recorrida tenha juntado o contrato formalizado entre as partes o mesmo não atendeu aos requisitos formais, havendo falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilidade objetiva do prestador uma vez que o Banco não diligenciou com as cautelas legais a fim de certificar-se de que a Apelante estava consciente do empréstimo contraído.

Afirma que o Banco não produziu provas para demonstrar a relação jurídica entre as partes fato que torna os débitos inexistentes, sendo que os descontos no benefício previdenciário da Apelante lhe ocasionam transtornos já que se trata de verba alimentar.

Assevera que no caso resta caracterizado o dano moral pleiteado, já que os transtornos ocasionados à Apelante extrapolam o mero aborrecimento.

Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, condenar a devolução em dobro das parcelas descontadas em seu benefício e pagamento de danos morais corrigidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que o Recurso não merece ser conhecido porque a Apelante não demonstra os fatos

ou fundamentos de direito pelos quais a sentença merece reformas.

Alega que a Apelante celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 6.638,19 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), junto ao Banco Pan, para pagamento em 72 parcelas no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), tendo apresentado na ocasião seus documentos pessoais para referido negócio.

Assevera que a mesma foi informada dos termos e condições do contrato no momento de sua celebração, na presença de duas testemunhas sendo a contratação realizada na forma do artigo 595 do CPC e artigo 54 § 3o do CDC, não havendo qualquer vício de consentimento, restando evidente a má fé da Apelante.

Afirma que no caso o empréstimo foi realizado e o valor disponibilizado em favor da Apelante, não sendo lícito a mesma valer-se da própria torpeza para eximir-se de sua responsabilidade.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável diante de mero aborrecimento, como também alega a impossibilidade de repetição do indébito tendo em vista a inexistência de má fé do Apelado. Pugnou, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Egrégia Câmara:

Conforme visto a Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido ao argumento de que a Apelante não expos as razões de fato e direito pelas quais pretende a reforma da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, infere-se da peça recursal que a Apelante apresentou os fundamentos recursais no qual apresenta raciocínio lógico e conexo com as os motivos constantes da sentença, possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno dos motivos do seu descontentamento com o decisum.

Cumpre ressaltar que a Apelante elencou como razões de sua inconformidade que vem ocorrendo interrupções constantes de sua unidade consumidora causando-lhe dissabores ensejadores de danos morais e ademais argumenta também que contrariamente do que foi registrado na sentença apresentou provas suficientes para condenação da Recorrida

Assim, não há que se acolher a preliminar de ofensa à dialeticidade quando os argumentos constantes da peça recursal correspondem aos apreciados na sentença sendo certo que no caso as razões apresentadas demonstram a compatibilidade com os temas decididos na sentença bem como o interesse pela sua reforma.

Diante desse quadro
afasto a preliminar
.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante reconhecendo a validade da contratação levada a efeito entre as partes.

A Apelante afirma a invalidade do negócio jurídico ao fundamentando de que por se tratar de pessoa indígena e analfabeta o contrato deveria formalizar-se por instrumento público

Assim, cumpre verificar acerca da validade do contrato firmado entre as partes.

Conforme ressai dos autos, a Apelante celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 6.638,19 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), junto ao Banco Pan, para pagamento em 72 parcelas no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), a sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, já que o contrato seria invalido por falta de observância de formalidades legais.

A Instituição Financeira em sua defesa apresentou o contrato em que se verifica a assinatura a rogo da Apelante bem como de duas testemunhas ID149325403, em atendimento ao que estabelece o artigo 595 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 595 -
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

Neste contexto, com relação ao argumento de que o contrato deveria formalizar-se por instrumento público quando se trata de pessoa analfabeta cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a validade do contrato em tal hipótese independe de instrumento público, conforme decisão
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021).

No presente caso, como já visto, o contrato atendeu ao que dispõe o artigo 595 do CPC, cabendo ressaltar que, inclusive, uma das testemunhas que o assinou seria a irmã da Apelante, não havendo que se valar em invalidade da contratação.

Ademais, as provas existentes nos autos demonstram que o contrato está acompanhado dos documentos pessoais da Recorrente, além da disponibilização do numerário em nome da Apelante na Agencia da Caixa Econômica Federal no valor correspondente a R$ 6.638,19 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), mediante TED na conta Conforme comprova ID 149325402, tendo ocorrido o saque de valores pela Recorrente.

Dessa forma resta evidente a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como o fato de que a Apelante beneficiou-se do valor disponibilizado em sua conta, não sendo razoável que somente agora venha questionar a contratação efetivada, sob pena de locupletamento indevido.

Acerca da questão registro que este Tribunal de Justiça tem decidido d seguinte forma:

AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E
ANALFABETA
E
INDÍGENA
– CONTRATAÇÃO REGULAR - ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE - INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas
analfabetas
exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ. (TJMT, Apelação Cível n. 1001330-61.2021, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha julgado em 23/11/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
".(Rac no 1000712-53.2020, Rela Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a parte autora seja
analfabeta
,
indígena
e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente.

As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé.(TJMT, Apelação Cível 1000083-49.2020, Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgado em 08/09/2022).

Diante do conjunto probatório resta evidente que não há que se falar em invalidade contratual, inexistência de dívida e, tampouco, em cobrança indevida ou ofensa à moral da Recorrente ou à legislação federal invocada, mesmo porque o Apelado atuou no exercício regular de direito ao exigir o pagamento do crédito por meio dos descontos ocorridos no benefício da Apelante.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Deixo de majorar

os honorários advocatícios em sede de recurso (artigo 85 § 11o do CPC), tendo em vista que já foram fixados no máximo legal pelo Juiz sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023